Tribunal: TJDFT
Processo: 0716402-91.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POSTAL. ENDEREÇO DESATUALIZADO. COMPROVAÇÃO. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA DEFESA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição de ensino, visando à cobrança de mensalidades decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais. A ré não apresentou embargos monitórios, razão pela qual foi constituído título executivo judicial. No apelo, a ré alegou nulidade da citação por não residir no endereço para o qual foi enviada a correspondência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se há provas suficientes de que a ré não residia no endereço para o qual foi enviada a correspondência citatória, de modo a afastar a validade da citação.
III. Razões de decidir
3. A presunção de validade da citação entregue a funcionário da portaria de condomínio edilício é relativa e pode ser afastada mediante prova de que o citando não residia no local (CPC 248 § 4).
4. A ré apresentou documentação robusta comprovando que deixou o imóvel em que ocorreu a citação desde 2019, a exemplo de contrato de locação, faturas de serviços, imposto de renda e ação judicial de imissão na posse por terceiro que arrematou o imóvel em leilão.
5. A prova documental é suficiente para demonstrar que, na data da citação (13/02/2025), a ré não residia no endereço de recebimento da carta, afastando a presunção de validade do ato citatório.
6. A ausência de citação válida compromete a formação da relação processual e acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença, devendo ser restituído o prazo para a ré apresentar defesa na origem (CPC 239 280 281).
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao apelo da ré. Cassou-se a sentença.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC 239 248 § 4 280 281.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037185, 0722694-76.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025; TJDFT, Acórdão 2036452, 0711010-57.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025; TJDFT, Acórdão 2034922, 0713479-50.2024.8.07.0020, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.